Tribunal: TJES
Processo: 5027591-73.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027591-73.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5027591-73.2022.8.08.0035

Recorrente:
CARLOS ALBERTO DA SILVA

Recorrido:
BANCO BRADESCARD S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita
.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
PLEITO INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA PIX. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE POSSÍVEL GOLPE OU FRAUDE BANCÁRIA.

O AUTOR AFIRMA TER RECEBIDO PAGAMENTOS VIA PIX EM SUA CONTA BANCÁRIA EXISTENTE JUNTO AO BANCO RÉU. ADUZ, CONTUDO, QUE NÃO GEROU PIX PARA ESSA CONTA, TAMPOUCO A MOVIMENTAVA. INFORMA QUE POSSUI PIX EM CONTA JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PARA A QUAL DEVERIA TER SIDO DIRECIONADO O PAGAMENTO. REQUER INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PELOS FATOS OCORRIDOS. A
SENTENÇA
DO JUÍZO A
QUO
FOI DE IMPROCEDÊNCIA, NOS SEGUINTES TERMOS:
“Portanto, não há de se falar em ofensa à honra ou à imagem, visto que os fatos contidos nos autos revelam um mero aborrecimento suportado pelo autor, que não é capaz de gerar dano moral indenizável. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos do autor e via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE OBTER INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRARRAZÕES DEVIDAMENTE APRESENTADAS PELA INSTITUIÇÃO RÉ NO SENTENÇA DE MANTER A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
POSSIBILIDADE DE ERRO DE INCLUSÃO DOS DADOS POR PARTE DO PAGADOR, O QUAL UTILIZOU A CONTA QUE O AUTOR POSSUI JUNTO AO BANCO RÉU PARA EFETUAR O PAGAMENTO. O PIX PODE SER CONCLUÍDO UTILIZANDO DADOS BANCÁRIOS DO RECEBEDOR, INDEPENDENTEMENTE DA CHAVE. DIANTE DA EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA CONTA EM NOME DO AUTOR E, CONSIDERANDO QUE HOUVE O RECEBIMENTO DO VALOR, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM FRAUDE OU FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA RÉ. CONFIRMAM-SE AS RAZÕES DE DECIDIR DO MM. JUÍZO DA ORIGEM, ESPECIFICAMENTE QUANTO À AUSÊNCIA DE LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE DO AUTOR.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
SUSPENDO
, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS DA PARTE CONDENADA POIS ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)